Tribunal: STF
Processo: HC 170160
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRAZO DO AGRAVO INTERNO E FORMA DE CONTAGEM PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE NATUREZA PENAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.